Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUESTÃO PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. RE 905.357/RR - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CASO PARADIGMA DIVERSO. PRELIMINAR REJEITADA. GATA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS BÁSICOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 5.008.2012. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar rejeitada: Não há falar em suspensão do processo, porque o RE 905357/RR, no qual foi reconhecida a repercussão geral pelo STF, apontado pelo réu como paradigma, trata de matéria diversa da que é debatida nos autos. O referido recurso trata da revisão geral e anual dos servidores públicos, ao passo que o caso em julgamento trata de reajuste específico, concedido a determinada categoria de servidores do Distrito Federal. Distintas as questões tratadas no caso paradigma e no sub judice, o sobrestamento deve ser afastado.
2. Mérito: A extinção da Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012, foi feita gradualmente, e sem perdas remuneratórias aos servidores que a recebiam, assegurando pagamento de eventual diferença, através de pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
3. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos (Súmula Vinculante no 37).
4. In casu, se a servidora não demonstrou ter havido redução em seus vencimentos, não há que se falar em pagamento de diferenças, a este título. Portanto, deve ser reformada a parte da sentença que julgou procedente o pedido de incorporação da GATA (reajuste salarial e reflexos), mantida tão somente a parte que entendeu pela impossibilidade de equiparação salarial referente à carga horária com os demais colegas (isonomia).
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR (SUSPENSÃO DO PROCESSO) REJEITADA, E, NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.